Tribunal: TCU
Processo: 004.122/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto em processo de tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que tratam, nesta fase processual, de recurso de reconsideração interposto pelo espólio de Alberto Olavo de Carvalho contra o Acórdão 3512/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas daquele responsável e condenou seu espólio ou os herdeiros legais, nesse último caso se ocorrida a partilha de bens, ao recolhimento de valores referentes a termos de parceira celebrados entre o então Instituto de Saúde de Ponta Grossa (ISPG) e a Associação Beneficente dos Campos Gerais Madre Paulina, custeados com recursos do SUS transferidos ao município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1.a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração apresentado pelo espólio de Alberto Olavo de Carvalho e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.